Tribunal: TJDFT
Processo: 0741120-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
A suposta inexistência de bens em nome do de cujus não constitui óbice à constituição do título executivo judicial, ao passo que tal constatação é passível de melhor e mais aprofundada análise em sede de cumprimento de sentença.
Ademais, os elementos colacionados aos autos revelam a existência veículos, os quais supostamente pertenceriam ao de cujus, de acordo com o que fora deduzido na petição inicial.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.